Tribunal: TJDFT
Processo: 0731077-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0731077-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS CIRQUEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA DE JESUS CIRQUEIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE JESUS CERQUEIRA DOS SANTOS em face da decisão de id 39372840, p. 26, proferida pelo M.M Juiz de Direito plantonista, que indeferiu o pedido formulado pela autora em sede de antecipação de tutela, no intuito de obter autorização judicial para cremação do corpo de seu irmão CARLOS SANDRO SIRIQUEIRA DA SILVA, falecido em 15/09/2022 (Processo n.o 0722002-37.2022.8.07.0015). Nas razões do agravo, em apertada síntese, a agravante alega que intenta atender ao desejo do de cujus, manifestado em vida, de submeter o corpo ao rito da cremação, que pretende seja realizada amanhã, dia 18/09, às 10h, no Crematório Jardim Metropolitano, em Valparaíso – GO. Sustenta que, apesar de constar “morte de causa a esclarecer” na Declaração de Óbito, todos os procedimentos para liberação do cadáver foram realizados, tanto que a declaração emitida pelo IML não indica qualquer pendência médico-legal para a causa da morte. Assevera, ainda, que “o laudo cadavérico demora algumas semanas para ficar pronto e o IML precisa liberar o corpo para os familiares, inclusive por falta de espaço no órgão. Então a causa da morte ficou a esclarecer, porque o laudo não foi concluído”. Aduz que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante decorre da postergação de seu sofrimento, constituindo o indeferimento do pleito verdadeira ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida, requer a antecipação da tutela recursal para que seja autorizada a cremação do corpo de seu irmão. A agravante não junta preparo e requer os benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. De início, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, até que o relator originário se manifeste sobre o tema. No mais, nesta fase de cognição sumária, o relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, apesar das alegações da agravante, não se vislumbra, de pronto, como se exige nesta fase recursal, a probabilidade do direito alegado, que autorizaria a antecipação dos efeitos da tutela, porque a morte de Carlos Sandro Cerqueira da Silva ainda não está elucidada, constando, inclusive, na Declaração de Óbito, “morte de causa a esclarecer” (id 39372840, p. 17). Cumpre ressaltar que, conforme a Ocorrência Policial n.o 5.475/2022-0 (id 137084492, p. 21), o falecido foi encontrado sem vida, por Mário Júnior de Moraes, com quem compartilhava a moradia, sem nenhum indício de violência aparente. Assim, tendo em vista o não esclarecimento da causa da morte, a cremação não se mostra aconselhável, neste momento, uma vez que poderá resultar na eliminação prematura de prova criminal, de modo a dificultar ou até mesmo inviabilizar o esclarecimento das circunstâncias que levaram à morte. Ademais, nos exatos termos do § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de modo que fica inviável a autorização da cremação nesta etapa processual. No mesmo sentido, transcreve-se trecho do Parecer do Ministério Público de id 39372840, p. 24/25: (...) No caso vertente, a requerente não instruiu o pedido com provas suficientes acerca dos acontecimentos dos fatos em sua clareza e inteireza, pois apenas afirma que a causa da morte está a esclarecer. Outro aspecto a ser considerado é que o feito não descreve claramente os dados do de cujos, as circunstâncias de fato acerca da sua morte, tampouco traz elementos de convicção suficientes para o deferimento do pedido, o que refoge à atribuição do Plantão, por ser instância de análise com prova pré-constituída. Importante ressaltar que, diante de tal fato, isto é, havendo necessidade de investigação criminal, visando à elucidação de uma eventual infração penal, os achados cadavéricos constituem-se prova material relacionado à existência de um possível crime. Em tese, ainda durante as investigações ou mesmo na fase processual, é perfeitamente cogitável a realização de exumação cadavérica, visando à efetivação de exames médicos legais complementares, em virtude do surgimento de dúvidas sobre questões ocasionalmente não esclarecidas. (...) Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal, sem prejuízo de nova análise pelo Relator originário. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília-DF, 18 de setembro de 2022. CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista